Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714636-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO APELADO: HELENA ALVES NUNES D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 38453351, a apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso. Em homenagem ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), manifeste-se o apelante no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora